Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-53.2020.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004702-53.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANA PESSOA PEREIRA - CPF: 046.471.411-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSELITO SILVA ALVES - CPF: 537.311.901-68 (ASSISTENTE), MARIANGELA HASSE - CPF: 891.955.741-15 (ASSISTENTE), JOSE RONALDO FRUTUOSO - CPF: 056.929.194-19 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Adriana Pessoa Pereira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (MT) que a condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 195 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06. A acusada foi flagrada tentando introduzir 10 porções de maconha, ocultadas em produtos de higiene, no interior de estabelecimento prisional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por robusto conjunto probatório, consistente em auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, e depoimentos harmônicos de policiais penais colhidos sob contraditório judicial. 2. Os depoimentos prestados por agentes estatais, quando coerentes entre si e não infirmados por outros elementos, possuem valor probatório idôneo, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ. 3. A negativa da acusada, baseada em alegada ausência de dolo e desconhecimento do conteúdo das encomendas, revela-se inverossímil diante das circunstâncias do flagrante, permitindo aplicação da teoria da cegueira deliberada. 4. A majorante do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 incide plenamente, uma vez demonstrado que a introdução das drogas seria realizada no interior de unidade prisional. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em ambiente prisional e com ocultação sofisticada dos entorpecentes, o que denota maior reprovabilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais penais, quando colhida sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A introdução de drogas em estabelecimento prisional atrai a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige não apenas o preenchimento formal dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, mas também a adequação da medida à reprovação da conduta, o que não ocorre quando o crime é praticado em contexto de maior gravidade, como no sistema carcerário.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; CP, arts. 44, III, e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2020; TJMT, Enunciado n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Ap. Crim. n. 0000886-06.2013.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Adriana Pessoa Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que a condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 10h, nas dependências da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde (MT), a acusada dirigiu-se ao local levando consigo produtos de higiene e limpeza destinados a um detento. Durante o procedimento padrão de revista, os agentes penitenciários localizaram, escondidos em um tubo de creme dental e no suporte de uma escova de limpeza, 10 (dez) porções de maconha, totalizando
18,9g (dezoito gramas e nove decigramas)
da substância entorpecente.

O Juízo de origem concluiu pela condenação da ré, reconhecendo a existência de prova segura quanto à materialidade e autoria delitiva, não obstante tenha fixado a pena em regime aberto e substituído a pena corporal por restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição da apelante, alegando ausência de provas robustas acerca da autoria delitiva, destacando que Adriana apenas entregou os objetos a pedido de terceiros, não tendo conhecimento do conteúdo ilícito inserido nos itens, sendo que subsidiariamente postula pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que a autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante à ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação em que a defesa sustenta a ausência de provas quanto à autoria delitiva, aduzindo que a ré Adriana Pessoa Pereira apenas entregou os objetos na unidade prisional, sem conhecimento do conteúdo ilícito neles escondido.

Consoante narrado nos autos, a apelante dirigiu-se à Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde (MT), levando um “jumbo” destinado ao interno Luis Gustavo Celestino da Conceição, irmão da Apelante.

Quanto à autoria, os depoimentos em juízo pelos policiais penais (Mariangela Hasse, José Ronaldo Frutuoso e Joselito Silva Alves) são coesos em afirmar que durante a revista de rotina, os agentes localizaram 10 (dez) porções de substância entorpecente (maconha) escondidas em produtos de uso pessoal.

As porções estavam inseridas em um tubo de creme dental e no suporte de escova de limpeza, evidenciando a intenção de burlar a fiscalização e permitir a entrada da droga no estabelecimento prisional.

A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial, que atestaram a presença de
Cannabis sativa L.
A autoria, por sua vez, foi confirmada pelas circunstâncias do flagrante, aliadas à conduta da ré e à forma dissimulada de transporte do entorpecente.

Destaque-se a materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 38601271, pág. 3), termo de exibição e apreensão (Id. 38601271, pág. 5), exame preliminar de constatação (Id. 38601271, pág. 21), boletim de ocorrência n. 2020.189403 (Id. 38601271, pág. 22/23), fotografia da apreensão (Id. 38601271, pág. 28), exame pericial preliminar em drogas (Id. 38601274, pág. 16), laudo pericial (Id. 74625077).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano (PI), local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (grifo nosso).

Em relação ao dolo, não é exigível a confissão ou uma manifestação expressa. Pode-se extraí-lo das circunstâncias que cercam a conduta, como a forma de ocultação da droga, o local da apreensão e a ausência de justificativas críveis.

Ademais, o fato de a droga estar disfarçada em produtos de higiene pessoal revela o sofisticado empreendimento, não se podendo alegar mera ignorância quanto ao conteúdo ilícito. A conduta, portanto, enquadra-se com exatidão nos moldes do artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à dosimetria, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da primariedade da ré, ausência de antecedentes e não envolvimento com organização criminosa.

Todavia, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
, com fundamento na gravidade concreta da conduta, praticada no interior de unidade prisional, o que revela reprovabilidade acentuada e compromete a eficácia das penas alternativas no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025